Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE E DO BANCO.
1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
3. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado no 479, de sua Súmula, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Se, no boleto fraudado, constam os dados corretos do negócio firmado entre as partes, como os dados da pagadora, o valor e até o número do documento, impõe-se reconhecer o descuido da primeira requerida, que não ofereceu a proteção adequada aos dados do contrato.
6. Apelos não providos.